Tribunal: TJDFT
Processo: 0017531-72.1996.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis.

2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que “Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional.

4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito.

5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.